Tribunal: TJES
Processo: 5018422-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018422-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de Ação proposta por JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, sob a alegação de teria adquirido um relógio junto a requerida. Entretanto, o indigitado eletrônico teria apresentado defeitos não solucionados pelas demandadas, o que lhe teria ocasionado danos de ordem moral e material, razão pela qual propôs a presente ação, veiculando a pretensão reparatória correspondente.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral pelas razões acima elencadas.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2522505) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pelo parelho celular adquirido pelo autor, ora recorrido, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam: “(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a recorrente consumidora do produto deveria receber o produto de qualidade, o que não ocorreu, atribuindo o ônus à recorrida, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrente/consumidor.

No caso em tela, vislumbro de forma divergente da r. sentença. Uma vez que o Recorrente já tinha levado o relógio para a autorizada, mas em menos de 1 ano o produto voltou a apresentar os mesmos vícios. Dessa forma, caberia a Recorrida a indenização do bem ou a restituição de um novo aparelho eletrônico.

Dessa forma, condeno a Recorrida em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais.

Quanto ao dano moral, entendo que resta caracterizado, uma vez o problema não ter sido solucionado pela recorrente, fazendo com que o recorrido permanecesse privado do uso de seu produto. Decerto que os transtornos experimentados pelo autor/recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero aborrecimento.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Portanto, estabelecida a responsabilidade, resta a quantificação do dano extrapatrimonial e, nesse aspecto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expostos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, condeno a recorrida a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso inominado, DANDO-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos autorais para determinar a condenação da Recorrida em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais, além disso, condeno a recorrida a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.